Tribunal: STF
Processo: HC 198352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ATIPICIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público denunciou o paciente, ante o crime do artigo 339 (denunciação caluniosa), redação anterior à Lei nº 14.110/2020, do Código Penal. Narrou que, mediante declaração prestada no procedimento investigatório criminal nº 0046.17.056349-1, deu causa à instauração de investigação contra o policial militar Clark Kotarski, atribuindo-lhe, de forma inverídica, a prática de uso de documento falso. Destacou formalizado, em razão do depoimento, o procedimento investigatório criminal MPPR 0078.18.002252-3, voltado à apuração dos fatos, sendo constatada a falsidade das imputações. 
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Região Metropolitana de Londrina/SC recebeu a denúncia – processo nº 0000312-49.2019.8.16.0014. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 137.438/SC, argumentando-se com a atipicidade, considerada a ausência de previsão, nos núcleos do artigo 339 do Código Penal, da conduta de dar causa à instauração de procedimento investigatório criminal, conduzido pelo Ministério Público. O Relator desproveu-o. A Quinta Turma negou provimento a agravo. Concluiu ter o procedimento investigatório criminal natureza equivalente à do inquérito policial, uma vez destinado a elucidar crime.
    O impetrante sustenta a atipicidade, ante inexistência de previsão legal. Afirma não ser o procedimento investigatório criminal equiparado, para caracterização do tipo do artigo 339, aos núcleos previstos – investigação policial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Sublinha que a conduta de dar causa à formalização de procedimento investigatório criminal somente veio a ser incriminada com a da Lei nº 14.110/2020. Diz inobservado o princípio da legalidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o trancamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta. 
    2. O Ministério Público narrou ter o paciente, consideradas declarações falsas, dado causa à instauração do procedimento investigatório criminal MPPR nº 0078.8.002252-3. Imputou-lhe o crime do artigo 339 do Código Penal. Eis o teor do preceito, com redação anterior à Lei nº 14.110/2020:
    Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 
    O Pleno, no recurso extraordinário nº 593.727, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, julgado em 14 de maio de 2015, sob o ângulo da repercussão geral, assentou dispor o Ministério Público de atribuição para promover investigação de natureza penal, oportunidade na qual fiquei vencido. Dessa forma, o procedimento investigatório criminal instaurado pelo Órgão acusador, tal como concluiu o Superior Tribunal de Justiça, tem natureza equivalente à do inquérito policial, enquadrando-se no núcleo “investigação policial” previsto no artigo 339.
    A superveniência da Lei nº 14.110/2020, no que alterou a redação do dispositivo para inserir o procedimento investigatório criminal, apenas explicitou o contido no texto anterior.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator